Tribunal: TJES
Processo: 5032098-04.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032098-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA SEMINOVOS LTDA e outros
RECORRIDO: AUTO AVALIAR TECNOLOGIA, PUBLICIDADE E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5032098-04.2023.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
REALIZA SEMINOVOS LTDA.

EMBARGAD
O
S
:
AUTO AVALIAR TECNOLOGIA, PUBLICIDADE E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS S.A. e outros.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
REALIZA SEMINOVOS LTDA.
em face do acórdão que
negou
provimento
ao
recurso inominado
,
mantendo a sentença de
im
procedência do
s
pedido
s

iniciais
.

2.
Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob a alegação de ausência de enfrentamento específico quanto à incidência dos artigos 441, 442 e 444 do Código Civil, que tratam dos vícios redibitórios e da responsabilidade do alienante. Aduz, ainda, que o julgado teria sido silente ao interpretar o contexto da recusa da proposta de reparo ofertada pelo recorrido, argumentando que esta visava o exercício do direito à rescisão contratual. Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
As alegações não merecem prosperar. O julgado colegiado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia fática e jurídica, concluindo expressamente pela ausência de responsabilidade dos recorridos diante da desídia da própria recorrente — empresa que atua no ramo de revenda de veículos — a qual adquiriu bem usado sem as cautelas de praxe, limitando-se a um laudo de vistoria genérico.

5
.

Ao reconhecer que a adquirente assumiu o risco do negócio ao não realizar inspeção pormenorizada no veículo, o acórdão, por consequência lógica, afastou a tese de vício oculto indenizável. Torna-se, portanto, desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado (arts. 441 e ss. do CC), uma vez que a
ratio decidendi
se pautou na ausência dos pressupostos fáticos para sua incidência.

6
.

Igualmente, não há omissão quanto à análise da oferta de conserto. O voto condutor foi cristalino ao consignar que, ao dispensar o reparo para pleitear o desfazimento do negócio (pedido julgado improcedente), a parte autora assumiu os ônus de sua escolha, inexistindo acordo formalizado ou obrigação remanescente de indenizar materialmente por consertos que não foram objeto de consenso. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos utilizados já são suficientes para embasar a conclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7
.
Evidencia-se que, sob o pretexto de sanar vícios processuais, o embargante pretende a rediscussão do mérito e a reforma da decisão por mero inconformismo com a valoração probatória. Todavia, a via dos aclaratórios, balizada pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95 e pelo art. 1.022 do CPC, não se presta à revisão de julgado devidamente fundamentado.

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)